Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. PREVALÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Considerando que se trata de criança que conta pouco mais de quatro anos de vida, qualquer alteração do regime de guarda deve ser precedida de uma análise criteriosa, razão pela qual não há como se promover mudança quanto à guarda provisória, sem que seja garantido à genitora o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nesse passo, considerando que não há qualquer indicação de que o melhor interesse da criança esteja comprometido, esta deve permanecer sob a guarda de sua genitora. Averbe-se que se deve buscar, nesta fase processual, acautelar o direito do infante, para que não passe um longo período distante de sua genitora, sobretudo em razão de sua tenra idade (quatro anos), bem como assegurar que o genitor mantenha os laços afetivos com o filho, até que o regime de visitas possa ser ampliado.
3. Assim, as visitas deverão ser realizadas de forma paulatina, em um período de adaptação, sem o pernoite, conforme determinado pelo Juízo “a quo”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.